Tribunal: STF
Processo: Rcl 67244
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.691 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Intertek Industry Services Brasil Ltda., em 10.4.2024, contra acórdão prolatado pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1000399-19.2017.5.02.0201 pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Contrato de prestação de serviços. 



    A r. sentença a quo declarou expressamente, a nulidade do contrato de prestação de serviços de inspeção (ID. a6445a9) e ‘anexo I’ (ID. 14d2b48), firmado em 02/05/2011 entre a reclamada (sua sócia majoritária, Moody International Brasil Ltda., CNPJ 55.087.415/0001-36, cf. instrumento de alteração contratual, cláusula 4ª, ID. 65bd699 – p. 3) e empresa de titularidade do reclamante (Marcondes & Carlos Manutenção Ltda., CNPJ 03.924.688/0001-94) e, ante a existência concomitante de contrato de trabalho já anotado em CTPS, acolheu a contraprestação pecuniária prevista no supracitado contrato de prestação de serviços – R$70,00 (setenta reais) por hora – como a efetiva remuneração do pacto laboral, mais acréscimos normativos e reflexos no repouso semanal (RSR) e demais parcelas inerentes à relação de emprego, incluindo as resilitórias. 



    Nessa esteira, insta realçar a absoluta inconsistência da tese recursal concernente à coexistência do contrato de trabalho mantido com o autor e do contrato de prestação de serviços celebrado com a empresa da qual ele era titular. 



    Nada obstante a argumentação de que a prova oral teria evidenciado a distinção dos respectivos objetos – na primeira avença acima mencionada, ‘o aperfeiçoamento de documentos técnicos e treinamentos’ (sic, peça recursal), enquanto na segunda, a ‘inspeção visual nos produtos de material elétrico’ (cf. razões recursais, ID. ce9d125 – p. 9, 1º parágrafo), a análise do conjunto probatório conduz a ilação diversa. Senão vejamos. 



    (...)



    Pois bem. As assertivas defensivas de que ‘o autor, como empregado da ré, foi contratado para emissão de rotinas de inspeção e/ou elaboração de questões de treinamento’ (sic, ID. f6654cf – p. 6, antepenúltimo parágrafo), bem como, em depoimento pessoal, que ‘por meio do contrato de emprego, o reclamante deveria prestar serviços de aperfeiçoamento documental e treinamentos (...)’ (sic, ID. 11d4fb1 – p. 2) cedem passo à declaração do preposto, também em depoimento pessoal, de que a vinculação empregatícia atendia a exigência formulada por sua clientela (Petrobrás), além de reportar-se ao registro na CTPS como inspetor ‘apenas por nomenclatura, já que o reclamante não exercia esta atividade’ (sic), em detrimento da tese recursal. 



    Diante desse contexto, há de se destacar o acerto do posicionamento judicial originário de que os pagamentos ‘por fora’, efetuados por notas fiscais emitidas pela empresa do demandante, almejavam fraudar a legislação trabalhista, fiscal e tributária. 



    Não logrou a recorrente infirmar a presença dos requisitos insculpidos no artigo 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade, habitualidade, subordinação jurídica, onerosidade e alteridade, tal como fundamentado em primeiro grau de jurisdição. 



    Por conseguinte, observados os limites do apelo interposto, nega-se-lhe provimento (...)” (fls. 4-6, e-doc. 27).



    Contra esse acórdão a reclamante interpôs recurso de revista 
(e-doc. 18), inadmitido (e-doc. 16), e agravo de instrumento, ao qual negado provimento (e-doc. 10).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, em 7.3.2023, a reclamante interpôs recurso extraordinário, que aguarda juízo de admissibilidade naquele Tribunal.



    2. A reclamante afirma que “a Justiça do Trabalho desconsider[ou] o Contrato de Prestação de Serviços entre Pessoas Jurídicas, entendeu por reconhecer o vínculo empregatício, uma vez que est[ão] presentes os requisitos do contrato de emprego, pouco importa[ndo] a forma de contratação, em clara afronta à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal” 
(fl. 2).



    Sustenta que “a r. sentença de Primeira Instância, mantida pela 7ª Turma do TRT da 2ª Região, expressamente rechaçou a contratação entre PJs, fundamentando a decisão na tese de invalidade de pejotização das relações de trabalho. Já a 7ª Turma do TRT da 2ª Região, conforme trechos do Acórdão (que ora se anexa), apenas analisou os requisitos do contrato de emprego, desconsiderando por completo o contrato formalizado entre as partes envolvidas” (fls. 3-4).



    Alega que a autoridade reclamada “entende que a contratação para prestação de serviços através de contrato entre PJs não seria válida, em claro desrespeito ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal” (fl. 8).



    Ressalta que “a decisão [reclamada], proferida pelo TRT da 2ª Região, desrespeita às teses vinculantes editadas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 [porque] este Supremo Tribunal Federal não somente tem reconhecido a licitude da terceirização, da parceria e, notadamente da pejotização, como também, reiteradamente afirmado que a Constituição Federal, orientada pelo Princípio da Livre Iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho” (fl. 13).



     



    Requer medida liminar “a fim de que se determine a suspensão da Reclamação Trabalhista PJe nº 1000399-19.2017.5.02.0201, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 15).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho analisou o mérito da causa e negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto por Intertek Industry Services Brasil Ltda. contra a decisão proferida pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Consta do voto condutor do acórdão:



    “(...) VÍNCULO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA Nº 126 



    1 - A decisão monocrática negou provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicada a análise de transcendência. 



    2 - Os argumentos da parte não conseguem desconstituir os fundamentos da decisão monocrática. 



    3 - Conforme exposto na decisão monocrática, ficou comprovada a existência de vínculo de emprego entre as partes, pois apesar do autor ter sido contratado como pessoa jurídica, as atividades desempenhadas eram as mesmas das atividades desenvolvidas pela pessoa física, havendo fraude no contrato de prestação dos serviços, com base nos depoimentos prestados tanto pela testemunha do autor quanto pelo preposto da empresa. 



    4 - A parte pretende discutir o ônus da prova acerca da existência de subordinação, porém nos autos o que se discute é que houve fraude no contrato de prestação de serviços. Nos autos, embora essa seja a pretensão da parte, não se discute a inversão ilegal do ônus da prova. 



    5 - O TRT soberano na análise de fatos e prova constatou a fraude na contratação do autor ante ao conjunto fático probatório dos autos. Para se chegar a conclusão de que o autor não comprovou a existência dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego seria realmente necessário o reexame de fatos e prova, procedimento vedado em sede de recurso de revista, conforme o entendimento da Súmula 
nº 126 do TST. 



    6 - A Sexta Turma evoluiu para o entendimento de que fica prejudicada a análise da transcendência na hipótese de incidência da Súmula nº 126 do TST. 



    7 - No caso concreto, cabível a aplicação da multa, visto que a parte insiste em discutir matéria probatória, insuscetível de reexame nesta Corte Superior, nos termos da Súmula nº 126 do TST, litigando contra a letra expressa da lei que somente prevê o recurso de revista para debate sobre matéria de direito (art. 896 da CLT). 



    8 - Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa” (fls. 2-3, e-doc. 10). 



    O título judicial contra o qual se volta a reclamante, acórdão prolatado pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, não mais subsiste, tendo sido substituído pelo acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, tornando-se este o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI 
Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    O acórdão pelo qual substituída a decisão reclamada é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial.



    6. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (NEGRÃO, Theotonio. Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, 
p. 694).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora